Tribunal: TJDFT
Processo: 0715890-54.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM. ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR. NÃO CONFIGURADO. FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. PRESCINDIBILIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. CONVERSÃO DO FEITO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO. FACULDADE DO AUTOR. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (ART. 485, IV, CPC). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A indicação de endereço para localização do bem para efetivação da diligência de busca e apreensão e a posterior citação do réu são atos necessários para o regular processamento da ação de busca e apreensão, devendo o autor tomar providências que possibilitem a localização do veículo alienado fiduciariamente e citação da parte.
2. A indisposição do autor em promover os atos necessários ao prosseguimento da ação de busca e apreensão, com a indicação de endereço válido ou o requerimento de conversão do feito em execução de título extrajudicial, gera a extinção do feito, sem resolução do mérito, diante da ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.
3. Não verificada a paralisação dos autos por mais de trinta dias, ou não intimada a parte autora a dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção por abandono da causa pelo autor, incabível a extinção da demanda com fundamento no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.